Tribunal: TJDFT
Processo: 0005340-70.2011.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005340-70.2011.8.07.0000 RECORRENTES: TOMAZ DE AQUINO DE REZENDE SOARES, SIMPEC INFORMÁTICA LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. USO INDEVIDO DE SOFTWARE. DUPLA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. 1. A diretriz para o perito considerar, na apuração do quantum debeatur, o valor da cessão proposto pelos Recorridos por ocasião da negociação atende ao comando da sentença condenatória, segundo o qual, na avaliação do proveito econômico alcançado pela instituição financeira, dever-se-ia levar em conta os valores apresentados pelo autor da obra ao pretendente. 2. O dispositivo da sentença liquidanda, ao condenar a parte demandada pela utilização do sistema, permite seja considerado o preço da cessão de direito de uso, até porque, em circunstâncias normais, o uso do sistema pressuporia a cessão do direito. 3. O terceiro parâmetro para o cálculo do montante devido impõe uma segunda condenação à instituição financeira pelo uso do programa, já que esse estaria abrangido pelo valor da cessão, o mesmo não se podendo dizer, contudo, em relação à alteração do sistema. 4. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso. 5. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento, apenas para determinar que o parâmetro n. 3 definido pela decisão agravada seja reduzido pela metade, contemplando somente a conduta consubstanciada em alterar o sistema. Em consequência, o acréscimo de 15% (quinze por cento) previsto no parâmetro n. 6 deverá levar em conta essa redução. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, e 102 e 103, ambos da Lei 9.610/1998, pois o valor da indenização deve abarcar não só o valor unitário de cessão do software, tendo em vista que o pedido formulado na inicial e acatado totalmente pela sentença levada a cumprimento teria sido mais amplo, abrangendo também os lucros cessantes e fator multiplicativo lastreado no período, em anos, durante o qual o recorrido teria usado ilicitamente o referido software. No aspecto, colacionam ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigos 502, 505 e 509, §4o, todos do Código de Processo Civil, apontado ofensa à coisa julgada e à preclusão pro judicato, asseverando, ademais, o descabimento da liquidação de sentença no caso concreto. d) artigo 282, §2o, do CPC, por desatendimento ao princípio da primazia do julgamento de mérito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 927 e 944, ambos do Código Civil, e 502, 505, e 509, §4o, estes do CPC, bem como em relação ao dissenso interpretativo. As matérias estão devidamente prequestionadas e encerram discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012